Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-54.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. PENHORA. LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. O registro do veículo em nome de terceiro, alheio ao contrato garantido pela alienação fiduciária, por si só, não constitui impedimento ao regular processamento da ação de busca e apreensão e, portanto, não justifica o indeferimento da inicial.
4. Do mesmo modo, a imposição de restrição judicial sobre o bem em outro processo, movido contra terceiro, tendo sido liberada, não tem condão de sustentar o indeferimento da inicial de busca e apreensão.
5. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.